Tribunal: TJMT
Processo: 1001831-26.2018.8.11.0011
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001831-26.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLINICA DALBEM LTDA - EPP - CNPJ: 00.703.357/0001-36 (APELANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA DELGADO CHIALLE - CPF: 825.486.091-20 (APELADO), ADERMO MUSSI - CPF: 186.218.568-91 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001831-26.2018.8.11.0011

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGLIGÊNCIA NA CONDUÇÃO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR PARTE DO LABORATÓRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO E RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – ANGÚSTIA DA APELADA DECORRENTE DO CONSTRANGIMENTO DE SER COLOCADA PARA FAZER O EXAME EM COMPANHIA DE OUTRO PACIENTE DO SEXO OPOSTO – REPARAÇÃO CIVIL DEVIDA – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – VALOR RAZOÁVEL PORTANTO DEVE SER MANTIDO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM O PREVISTO NO ART.85 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade para o prestador do serviço, prevista no art. 14 do CDC, é objetiva e deve ser examinada à luz das regras insculpidas no Código de Defesa do Consumidor.

Se existe prova do dano moral suportado, ou seja, prova de que a autora foi submetido à presença de outro paciente do sexo oposto no interior da sala de exames, durante a realização de exame ginecológico que demandava que ficasse despida, em razão da condução negligente do procedimento pelo preposto da apelante, se faz devida a reparação civil
.

Não comporta redução o valor da indenização arbitrado em parâmetros razoáveis.

Despicienda a redução dos honorários advocatícios arbitrado em conformidade com o previsto no art. 85 e parágrafos do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n. 1001831-26.2018.8.11.0011

APELANTE: CLÍNICA DALBEM LTDA - EPP.

APELADO: ELAINE CRISTINA DELGADO CHIALLE

Processo na origem: 1001831-26.2018.8.11.0011

Comarca de
Mirassol D ́Oeste

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
CLÍNICA DALBEM LTDA - EPP
de sentença que julgou procedente o pleito de indenização por danos morais.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Morais no 1001831-26.2018.8.11.0011 que
ELAINE CRISTINA DELGADO CHIALLE
move contra
CLÍNICA DALBEM LTDA - EPP
.

SENTENÇA
(ID 47484164 - Pág. 1/7)
:
julgou procedente o pleito de indenização por danos morais e condenou a empresa requerida ao pagamento de R$10.000,00 a título de indenização e também a condenou ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO

(ID 47484168):
CLÍNICA DALBEM LTDA – EPP
alega que não restou demonstrado o dano moral e que o incidente não passou de mero aborrecimento. Argumenta que a autora não ficou efetivamente nua na presença do outro paciente, logo não há razão para a condenação. Por fim, requer, em síntese, a reforma da sentença para ver julgada improcedente a ação de modo a afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou, alternativamente, requer a redução do valor arbitrado para R$1.000,00. Requer ainda a redução do valor dos honorários advocatícios para 10% do valor da condenação.

CONTRARRAZÕES

(ID 47484174): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001831-26.2018.8.11.0011

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
CLÍNICA DALBEM LTDA - EPP
de sentença que julgou procedente o pleito de indenização por danos morais.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Morais no 1001831-26.2018.8.11.0011 que
ELAINE CRISTINA DELGADO CHIALLE
move contra
CLÍNICA DALBEM LTDA - EPP
.

SENTENÇA
(ID 47484164 - Pág. 1/7)
:
julgou procedente o pleito de indenização por danos morais e condenou a empresa requerida ao pagamento de R$10.000,00 a título de indenização e também a condenou ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

A autora
ELAINE CRISTINA DELGADO CHIALLE
relata que realizou exames de ultrassonografia e ginecológicos junto à empresa requerida
CLÍNICA DALBEM LTDA – EPP,
em 05.10.2018, porém no momento da realização do exame foi orientada a despir-se na presença de outro paciente que também aguardava para realizar exames.

Diante da situação vexatória a que foi submetida, atribuída à falha na atitude da enfermeira que coordenou o procedimento, alegou ter suportado danos morais.

Propôs a ação de indenização por danos morais contra o laboratório
,
ao argumento de que teria havido falha na prestação do serviço.

A sentença julgou procedente o pleito indenizatório e condenou a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais que arbitrou em R$10.000,00, razão do inconformismo da apelante e objeto do presente recurso.

Pois bem.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a sentença, para o fim de julgar improcedente a ação de reparação civil por danos morais, sofridos em decorrência de falha na prestação de serviços atribuída à parte apelante.

Ressalta-se que a relação existente entre as partes se caracteriza como consumerista e que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva, e independentemente da existência de culpa, pela falha na prestação do serviço (CDC, arts. 2o, 3o, 14 e 17).

A responsabilização civil impõe àquele que causar dano a outrem o dever de repará-lo, desde que reste demonstrado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade.

Quanto ao ônus da prova, compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu evidenciar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado (CPC/15, art. 373).

A apelante alega que não cometeu ato ilícito porquanto a apelada não chegou a ficar despida na frente do outro paciente que, ao se aperceber da situação e ouvir a enfermeira orientar a apelada para tirar o avental que vestia, retirou-se voluntariamente da sala de exames.

Argumenta, assim, que não houve falha na prestação dos serviços e, portanto, deve ser afastada a condenação ao pagamento da indenização por danos morais.

No caso, é incontroverso que a apelante era a responsável pela administração da realização dos exames e que, no momento em que teve início o exame da apelada e, portanto, fazia-se necessária a retirada do avental, havia na sala de exames pessoa de sexo oposto, totalmente desconhecido da apelada e que não tinha qualquer relação profissional com o laboratório, que havia sido conduzida até o local pela enfermeira que coordenava a prestação dos serviços em nome da apelante.

O depoimento do próprio paciente que se encontrava na sala de exame quando a apelada ali chegou, ALMIR JOÃO FOCKINK, relata que foi chamado para ingressar na sala de exames, o que fez acompanhado da funcionária da clínica e da apelada. Esclarece que, por ser enfermeiro, percebeu que a apelada estava sendo preparada para a realização de exame ginecológico e, após alertar a funcionária da situação, retirou-se para a sala de espera até o momento em que foi novamente chamado para suceder a apelada na sala de exames (ID 47484133 - Pág. 1).

Como a obrigação do laboratório é de resultado, em princípio, a falha na condução dos pacientes, ocasionando a presença de pessoa estranha na sala de exames no momento da realização de procedimento que exigia que a apelada ficasse despida, configura má prestação dos serviços, porquanto nítida a negligência na orientação aos pacientes por parte da preposta da clínica requerida.

Nesse sentido:

"
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MUNICÍPIO DE CRISTAIS/MG. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ERRO MÉDICO. FALTA DE REQUERIMENTO DOS EXAMES NECESSÁRIOS. RISCO DE MORTE. COÁGULO CEREBRAL. MAU FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que, no caso de danos decorrentes de atos comissivos ou omissivos, a responsabilidade do Estado ou de quem lhe faça as vezes é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição da República.

2. Para que haja responsabilização do Estado, basta a comprovação da conduta comissiva ou omissiva, do dano e do nexo causal entre dois primeiros elementos, ressalvado ao Poder Público o direito de demonstrar a ocorrência das causas excludentes de responsabilidade.

3. Nos casos em que se discute a responsabilidade decorrente de procedimentos médicos, a teoria do risco administrativo deve ser analisada cum grano salis, pois a obrigação médica, via de regra, é de meio e não de resultado.

4. Desse modo, adotada a conduta médica correta, oportuna e esperada, exclui-se a responsabilidade estatal, por falta de nexo de causalidade, pois não há como imputar ao Poder Público a obrigação de garantir o sucesso do tratamento médico. Somente desta maneira se apresenta possível impedir que a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva nas hipóteses de prestação de serviço público de saúde se convole na extremada teoria do risco integral.

5.
Demonstrada a ocorrência de erro médico, consubstanciada na imprudência dos médicos de não submeterem o paciente aos exames necessários, bem como o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço público de saúde e a lesão experimentada, surge para aquela o direito de ser indenizada pelo Poder Público
.

6
. A negligência da Administração em disponibilizar o adequado e oportuno tratamento médico-hospitalar, colocando em risco a incolumidade do usuário e sujeitando-o a toda sorte de infortúnios, dá ensejo à configuração do dano moral indenizável
.

7. A fixação do valor da indenização a título de danos morais deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração, ainda, a finalidade de compensar o ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi imposto e, por outro lado, desestimular o responsável pela ofensa a praticar atos semelhantes no futuro. (TJMG - Apelação Cível 1.0112.09.093039-0/001, Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/11/2018, publicação da súmula em 27/11/2018)

Observa-se, portanto, que o modo como foi conduzida a realização do exame da apelada foi negligente e ocasionou constrangimentos para além do razoável e, por isso, restam caracterizados os danos morais.

Nesse passo,
não comporta reforma a sentença que julgou procedente o pedido de reparação civil
.

Melhor sorte não socorre a empresa apelante no que diz respeito ao pleito de redução do valor arbitrado a título de danos morais, de R$10.000,00 para R$1.000,00.

O valor arbitrado pelo Juízo de origem não se mostra ínfimo ou mesmo exorbitante e, neste contexto, apresenta-se suficiente para cumprir suas funções compensatória e punitiva.

Assim,
não procede o pleito de redução do valor arbitrado a título de danos morais, porquanto foram fixados de maneira razoável e proporcional ao se considerar as peculiaridades do caso.

A apelante requereu também que fosse reduzida a condenação a título de honorários advocatícios.

Sem razão a apelante porque a verba honorária foi fixada de acordo com os parâmetros contidos no art. 85, e parágrafos, do CPC).

Diante do exposto,
nega-se provimento à apelação, para manter integralmente a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020